Tribunal: STF
Processo: SL 1690
Classe: SL
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-15
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Direito Constitucional e Administrativo. Suspensão de liminar. Fornecimento de medicamento oncológico de alta complexidade. 



1. Pedido de suspensão que tem por objeto decisão que imputou ao Estado e ao Município, de forma solidária, a obrigação de fornecer medicamento oncológico de alta complexidade, com registro na ANVISA.



2. Potencial de grave lesão à ordem pública. Sendo o medicamento requerido destinado a tratamento oncológico, a União deve custeá-lo. Precedentes. 



3.  Potencial de grave lesão à economia pública. A decisão impugnada exige o dispêndio, pelo ente público municipal, de vultosos recursos que poderiam ser direcionados a outras prestações de saúde inseridas em sua competência.



4. Limitação dos efeitos da decisão impugnada. O redirecionamento imediato da obrigação de fornecer o medicamento ao ente responsável causaria a interrupção do tratamento, com potenciais efeitos nocivos à saúde de seu beneficiário. Por isso, mantém-o sequestro dos recursos necessários para a aquisição imediata de três frascos do medicamento.



5. Pedido que se julga parcialmente procedente.



    1. Trata-se de suspensão de liminar ajuizada pelo Município de Indaiatuba/SP para impugnar decisão proferida pelo Tribunal de Justiça local que determinou ao ente público municipal e ao Estado de São Paulo o fornecimento, de forma solidária, do medicamento Brentuximabe Vedotina 50mg para o tratamento de paciente com Linfoma Primário Cutâneo Anaplásico de Grandes Células, ALK negativo (CID 10 C 84.5), sob pena de sequestro de verbas públicas.



    2. Na origem, Alex Leandro Silva ajuizou ação de obrigação de fazer em face dos referidos entes públicos, pleiteando o fornecimento do medicamento em questão. O juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Indaiatuba deferiu o pedido de tutela de urgência. Essa decisão foi mantida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo em sede de agravo de instrumento (processo nº 2184534-45.2023.8.26.0000). 



    3. Em cumprimento à determinação, o Estado de São Paulo passou a fornecer o medicamento ao beneficiário em 27.02.2023, mas deixou de fazê-lo a partir de outubro de 2023. Por isso, o juízo de primeiro grau fixou prazo de 24 horas para que os requeridos providenciassem o tratamento, sob pena de sequestro de verbas públicas de ambos os entes (estadual e municipal), “na proporção de 50% para cada, do valor referente a um ciclo (3 frascos do medicamento), na monta de R$ 72.900,00, sem prejuízo de nova determinação após 3 semanas, para custeio de novo ciclo”. Não cumprida a ordem, determinou-se o sequestro. Essa decisão foi objeto de pedido de suspensão dirigido ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (nº 2311835-72.2023.8.26.0000), que, contudo, considerou-se incompetente para julgá-lo, já que o ato impugnado teria sido apreciado pelo acórdão que julgou o agravo de instrumento anteriormente interposto.



    4. No presente pedido de suspensão de liminar, o Município defende que o ato impugnado produz grave lesão à ordem, à saúde e à economia pública municipal. Argumenta que o medicamento requerido tem custo extremamente elevado e que o seu fornecimento, no caso, demandaria o gasto de (i) R$ 208.000,00 (duzentos e oito mil reais), para três meses; e (ii) de R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais), para completar o tratamento prescrito pelo médico (48 frascos, dos quais o Estado de São Paulo já forneceu 12).



    5. Informa que já ultrapassou em R$ 319.860,79 o valor previsto no início do exercício de 2023 para atender as liminares de compra de medicamentos (no valor total de R$ 3.307.000,00). Afirma, assim, que a aquisição do medicamento para o autor, da forma solicitada, “causará um impacto assistencial de grande proporção, podendo gerar desassistência aos usuários do Sistema Único de Saúde do Município”.



    6. Salienta que o deferimento da presente suspensão não acarretará prejuízo à saúde do paciente/autor, tendo em vista que o estado, ente credenciado a fornecer o medicamento junto ao CACON, já o acompanha por meio do Hospital da Santa Casa de Ribeirão Preto. Indica que, embora subsista o entendimento pela solidariedade entre os entes federados em demandas prestacionais de saúde, não é razoável, “especialmente neste caso (remédio de ALTO CUSTO e Tratamento Oncológico Estadual efetivado, realizado e existente), que este Ente Municipal seja equiparado, em termos de capacidade financeira/orçamentária e técnica para cumprir a liminar, inerente ao Estado de São Paulo”. 



    7. Requer, ao final, a suspensão dos efeitos da decisão impugnada, até o trânsito em julgado da causa principal, bem como o imediato afastamento da aplicação de pena de sequestro das verbas públicas do Município.



    8. A parte beneficiária apresentou contestação. Alega não estar demonstrada a grave lesão à ordem, à saúde e à economia públicas, já que foram formuladas alegações hipotéticas, desacompanhadas de documentos comprobatórios. Afirma que foi “robustamente comprovada a necessidade do fornecimento do medicamento considerada a gravidade e a urgência do caso em razão do quadro clínico do autor da demanda”. Indica a existência de dano inverso, tendo em conta que o autor da demanda se mostrou “refratário há 03 linhas de tratamento”, que “não há no SUS outros esquemas com resposta semelhante a do medicamento Brentuximabe Vedotina”. Expõe que o “o atraso na disponibilização deste medicamento aumenta o risco de agravo à saúde do paciente e risco de óbito por suas complicações”.



    9. A Procuradoria-Geral da República se manifestou pelo deferimento parcial do pedido, em parecer que recebeu a seguinte ementa:



    SUSPENSÃO DE LIMINAR. CONSTITUCIONAL. SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO. DOENÇA GRAVE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. DESCENTRALIZAÇÃO E HIERARQUIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE. TESE FIRMADA NO JULGAMENTO DO RE 855.178/SE-ED (TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL). COMPLEXIDADE DO TRATAMENTO. MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO FINANCEIRO ENTRE AS ESFERAS DE GESTÃO DO SUS. RESPONSABILIDADE DO ESTADO-MEMBRO. SUPREMACIA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS À VIDA E À SAÚDE. DEFERIMENTO PARCIAL DA CONTRACAUTELA. 



    1. É competente o Supremo Tribunal Federal para conhecer de pedido de contracautela contra decisão por meio da qual se determinou a estado-membro e a município que arcassem com o fornecimento do medicamento para tratamento de doença grave.



    2. A responsabilidade pela prestação de serviços à saúde é solidária entre todos os entes da federação, mas há de obedecer aos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização das ações e serviços de saúde, de forma a manter o equilíbrio financeiro entre as esferas de gestão do SUS, a própria manutenção do sistema e a harmonia das contas públicas. 



    3. É necessário ponderar, caso a caso, questões estruturais (orçamentárias e de competência) que, não resolvidas, dificultam a concretização do direito que se quer preservar; mas em nenhum caso se pode olvidar da irreversibilidade e da supremacia dos direitos fundamentais previstos no art. 5º da Constituição Federal, dentre os quais se destacam os direitos à vida e à saúde



    - Parecer pelo deferimento parcial do pedido de contracautela, para que sejam suspensos os efeitos da decisão proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer 1007501-20.2023.8.26.0248 apenas em relação ao Município de Indaiatuba; e sejam mantidos os efeitos da decisão impugnada em relação ao Estado de São Paulo, para que forneça o medicamento Brentuximabe Vedotina 50 mg ao interessado Alex Leandro Silva.



     



    10. É o relatório. Decido.



    11. A suspensão de liminar constitui meio autônomo de impugnação de decisões judiciais disciplinado pelo art. 4º da Lei nº 8.437/1992, nos seguintes termos:



    Art. 4° Compete ao presidente do tribunal, ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso, suspender, em despacho fundamentado, a execução da liminar nas ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes, a requerimento do Ministério Público ou da pessoa jurídica de direito público interessada, em caso de manifesto interesse público ou de flagrante ilegitimidade, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas.



    12. De início, verifico a presença dos requisitos processuais necessários ao conhecimento da ação. O Supremo Tribunal Federal é competente para apreciar o pedido, já que lhe caberá conhecer de eventual recurso extraordinário que impugne a decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que ora se busca suspender. A discussão envolve matéria de índole constitucional, relativa ao direito fundamental à saúde, previsto nos arts. 5º, 6º, 196 e 198 da Constituição. Além disso, a decisão impugnada foi proferida em ação ajuizada em face da pessoa jurídica de direito público interessada, que também dirigiu o pedido de suspensão à Presidência desta Corte.



    13. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a concessão de medida de contracautela ostenta caráter de absoluta excepcionalidade. Assim, a suspensão da decisão somente se justifica nos casos em que efetivamente demonstrado pela parte interessada risco de “grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas”. Veja-se, a título de exemplo: STP 914 AgR, Relª. Minª. Rosa Weber (Presidente), j. em 03.05.2023; SL 1.547 AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), j. em 29.08.2022; SL 836 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski (Presidente), j. em 22.10.2015.



    14. No caso em exame, a discussão diz respeito à responsabilidade pelo fornecimento do medicamento Brentuximabe Vedotina 50mg, que tem registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) e destina-se a tratamento oncológico.



    15. Sobre o tema, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 855.178, Rel. Min. Luiz Fux, paradigma do tema nº 793 da repercussão geral, fixou a seguinte tese:



    Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.



    16. Posteriormente, esta Corte reconheceu a repercussão geral da questão relativa à “legitimidade passiva da União e competência da Justiça Federal, nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, mas não padronizados no Sistema Único de Saúde - SUS” (RE 1.366.243, Rel. Min. Gilmar Mendes, paradigma do tema nº 1.234). O Plenário do Supremo Tribunal Federal referendou decisão liminar proferida pelo relator do feito, em que foram definidos os seguintes parâmetros para a atuação do Poder Judiciário nos casos de fornecimento de medicamentos e tratamentos de saúde:



    (i) nas demandas judiciais envolvendo medicamentos ou tratamentos padronizados: a composição do polo passivo deve observar a repartição de responsabilidades estruturada no Sistema Único de Saúde, ainda que isso implique deslocamento de competência, cabendo ao magistrado verificar a correta formação da relação processual, sem prejuízo da concessão de provimento de natureza cautelar ainda que antes do deslocamento de competência, se o caso assim exigir;



    [...]



    (iii) diante da necessidade de evitar cenário de insegurança jurídica, esses parâmetros devem ser observados pelos processos sem sentença prolatada; diferentemente, os processos com sentença prolatada até a data desta decisão (17 de abril de 2023) devem permanecer no ramo da Justiça do magistrado sentenciante até o trânsito em julgado e respectiva execução (adotei essa regra de julgamento em: RE 960429 ED-segundos Tema 992, de minha relatoria, DJe de 5.2.2021);



    (iv) ficam mantidas as demais determinações contidas na decisão de suspensão nacional de processos na fase de recursos especial e extraordinário.



    17. A decisão impugnada, ao impor ao Município, ainda que de forma solidária com o ente estadual, a obrigação de fornecer o fármaco, destoou dos parâmetros fixados pelo Supremo Tribunal Federal para o atendimento de pretensões em matéria de saúde. 



    18. A Política Nacional para Prevenção e Controle do Câncer (Anexo IX da Portaria de Consolidação nº 02/2017) prevê, na atenção especializada, o atendimento de forma integral e integrada por estabelecimentos de saúde habilitados como Unidade de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia (UNACON) ou como Centro de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia (CACON). As terapias de tratamento de câncer, embora fora do âmbito de regulação da “Assistência Farmacêutica” do SUS, são realizadas por instituições de saúde habilitadas pelo Ministério da Saúde e seguem diretrizes e protocolos terapêuticos nacionais, nos termos do art. 22 do Anexo IX da Portaria de Consolidação nº 02/2017.



    19. Referido ato estabelece, ainda, que compete “aos Estados, Distrito Federal e Municípios organizar a assistência oncológica e definir fluxos de referência para atendimento dos usuários comprovadamente diagnosticados com neoplasia maligna” (art. 41) e ao Ministério da Saúde “garantir o financiamento para o tratamento do câncer, nos moldes das pactuações vigentes, de acordo com as suas responsabilidades” (art. 42, II).



    20. Assim, considerando que o medicamento requerido é para tratamento oncológico, de alta complexidade, seu custeio é de responsabilidade da União. A propósito, confira-se a ementa do seguinte julgado:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. INCIDÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO / TRATAMENTO ONCOLÓGICO. ÔNUS SUPORTADO POR ESTADO-MEMBRO. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DA UNIÃO PARA FORNECIMENTO DO FÁRMACO PLEITEADO. RESSARCIMENTO DOS VALORES DESPENDIDOS PELO ENTE ESTADUAL. 



    1. No caso dos autos, o Estado de Alagoas foi condenado a fornecer medicamento/tratamento oncológico, que não faz parte do elenco do RENAME. Referida unidade federativa busca o direcionamento da obrigação apenas à União, bem como o ressarcimento por parte do ente federal dos valores já despendidos. 



    2. No que se refere aos tratamentos oncológicos, conforme a Política Nacional para Prevenção e Controle do Câncer, esses serão prestados por intermédio das UNACONs e CACONs, instituições habilitadas pelo Ministério da Saúde para tal finalidade, sendo de livre escolha dessas instituições os medicamentos a serem utilizados. 



    3. Eventuais medicamentos utilizados ou tratamentos disponibilizados por essas unidades de saúde serão custeados com os recursos transferidos pelo Ministério da Saúde, conforme previsto no art. 8º da Portaria 876/2013, do Ministério da Saúde, que regulamenta a Lei nº 12.732, de 22 de novembro de 2012, que versa sobre o primeiro tratamento do paciente com neoplasia maligna comprovada, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). 



    4. Por esses fundamentos, a União é a responsável por custear o tratamento postulado. 



    5. Agravo Interno a que se nega provimento.



    (ARE 1.415.979-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. em 20.03.2023)



     



    21. Diante de tal cenário, a manutenção da decisão ora impugnada em face do ente municipal implica grave lesão: (i) à ordem pública, já que perpetua cenário de desorganização das políticas públicas em matéria de saúde, em contrariedade à jurisprudência desta Corte; e (ii) à economia pública, porque continua a exigir o dispêndio, pelo ente público municipal, de vultosos recursos que poderiam ser direcionados a outras prestações de saúde inseridas em sua competência.



    22. Sem embargo, o redirecionamento imediato da obrigação de fornecer o medicamento ao ente responsável causaria a interrupção do tratamento, com potenciais efeitos nocivos à saúde de seu beneficiário. Em tais condições, diante do perigo de dano inverso, considero necessário manter o sequestro dos recursos necessários para a aquisição imediata, pela parte beneficiária, de três frascos do medicamento. As aquisições futuras, contudo, devem ser direcionadas ao ente público responsável.



    23. Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido, para sustar os efeitos da decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo no agravo de instrumento nº 2184534-45.2023.8.26.0000, de modo que: (i) seja mantido o sequestro de verbas públicas, no valor necessário para a aquisição de três frascos do medicamento; e (ii) as aquisições futuras do fármaco sejam direcionadas ao ente público responsável, de acordo com os critérios de repartição de atribuições vigentes no âmbito do Sistema Único de Saúde.



    Publique-se.



Brasília, 15 de dezembro de 2023. 



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente